Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704179-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA RECORRIDOS: RKI RECREAÇÃO E LAZER LTDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JULGADO EXTINTO EM PROCESSO ANTECEDENTE. FALTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL PARA POSTULAR PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE REPONSABILIDADE LIMITADA, SOB ALEGAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. REDISCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA FORMAL. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO ALTERNATIVO DE CUNHO CÍVEL. SENTENÇA EXTINTIVA ADEQUAÇÃO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA EM LITÍGIOS EMPRESARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA ORDINÁRIA. ADEQUAÇÃO. 1. As questões controvertidas necessárias à resolução do litígio estão suficientemente documentadas nos autos, não havendo que se cogitar cerceamento de defesa, pois o julgamento da causa não prescinde de da elucidação de informações complementares, mas sim da valoração de informações que já constam do processo. 2. O recorrente já havia ajuizado ação de reconhecimento e de dissolução parcial de sociedade de fato idêntica à postulada nesses autos, restando o processo anterior extinto, por sentença transitada em julgado, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse/adequação processual, diante da impossibilidade de se admitir o reconhecimento de sociedade de fato para legitimar a participação do apelante na empresa apelada, considerando se tratar de sociedade limitada formalmente constituída. 2.1. Identificada identidade da causa de pedir e do pedido principal deduzido nesses autos, volvido ao reconhecimento e à dissolução parcial de sociedade de fato, já considerado inadmissível por sentença transitada em julgado, e constatado que a irregularidade não foi sanada pelo apelante, é imperativa cassação da sentença de mérito recorrida, com a extinção do feito, de ofício, por violação à coisa julgada formal, com amparo no art. 485, VI e § 3o, c/c art. 486, § 1o, do CPC. 3. O art. 327 do CPC admite a cumulação de vários pedidos em um único processo, ainda que entre eles não haja conexão, desde que sejam compatíveis entre si; seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; e seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. 3.1. Nos termos do art. 327, § 1o, II, do CPC, deve ser mantida a extinção do pedido alternativo de rescisão de contrato verbal de natureza cível, apresentado de forma alternativa nesta ação de cunho societário, pois a competência da Vara de Litígios Empresariais foi instituída em função da matéria, detendo natureza absoluta, de modo que não pode ser expandida para atrair, por conexão ou continência, eventual cumulação de pedidos que não estejam submetidos à sua competência funcional. 4. Não se verifica desproporcionalidade que justifique o afastamento da regra ordinária de fixação dos honorários advocatícios, que devem ser arbitrados, entre dez por cento e vinte por cento sobre o valor da causa, pois resulta em valor justo e adequado à digna remuneração dos advogados que representaram os apelados no curso do processo, considerando as circunstâncias legais dispostas nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC. 5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de apelação desprovido. Sentença cassada de ofício. Processo extinto sem resolução de mérito. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 64, caput, e §§ 1o ao 4o, bem como 485, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter ocorrido declinação da competência e não, extinção do feito, já que reconhecida a incompetência do juízo. Verbera que deveria ser determinada a remessa dos autos ao juízo cível competente para analisar pedido subsidiário constante da petição inicial. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ainda que assim não fosse o apelo não poderia transitar. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “Se o recorrente tivesse postulado apenas o pedido de reconhecimento de contrato verbal, de natureza cível, não há dúvidas de que o Juízo especializado em litígios empresariais deveria declinar da competência para o Juízo cível apropriado (...). Mas essa não é situação concreta dos autos. No caso em apreço, o embargante provocou o estabelecimento da competência do Juízo especializado em litígios empresariais, pois apresentou pedido de reconhecimento de sociedade de fato, de cunho societário, de competência funcional e absoluta do Juízo sentenciante” (ID 59497411). Assim, para rever a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027